Tribunal: TJDFT
Processo: 0716229-73.2024.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO EXPRESSO E ASSISTÊNCIA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. BENESSE CONCEDIDA EM SEDE RECURSAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. REJEITADA. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS COM RAZÕES DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ABANDONO DE OBRA. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO ADUZIDAS NA PEÇA VESTIBULAR. NARRATIVA CORROBORADA PELAS PROVAS REUNIDAS AOS AUTOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu art. 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O caput do art. 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Demais, a parte é assistida pela Defensoria Pública, formulou pedido na instância de origem e demonstra a falta de condições financeiras de suportar o pagamento das custas e despesas processuais.
2. Não se configura a alegada violação ao ônus da dialeticidade quando as razões recursais não se dissociam, em essência, dos fundamentos da decisão hostilizada e trazem argumentos compreensíveis pelos quais a parte recorrente postula a revisão do julgado. Preliminar rejeitada.
3. Os documentos que instruem o recurso de apelação fazem prova de fatos pretéritos e para sua tardia juntada não apresentou a parte justificativa razoável, motivo pelo qual não podem ser considerados em primeiro exame pelo Colegiado Recursal. Hipótese que não se subsome à regra do art. 435, caput e parágrafo único, do CPC, a qual restringe a possibilidade de juntada de documentos a qualquer tempo pelas partes, inclusive na instância revisora.
4. A restituição das partes ao estado anterior ao negócio não pode servir de enriquecimento sem causa para a parte lesada no contrato. Embora tendo existido o descumprimento contratual, o valor específico despendido pelo autor retornou ao seu patrimônio, devendo ser decotado da condenação.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido.